Tribunal: TJSP
Processo: 0076261-46.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTA MUSICAL - MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS COMPREENDIDAS ENTRE A 11a E 38a DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 5o, §1o, DA RESOLUÇÃO No 623/13 E ARTIGO 5o, II.9 E III.14, DA RESOLUÇÃO No 694/2015 – PREVENÇÃO – COMPETÊNCIA EM RAZÃO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTA MUSICAL - MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS COMPREENDIDAS ENTRE A 11a E 38a DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 5o, §1o, DA RESOLUÇÃO No 623/13 E ARTIGO 5o, II.9 E III.14, DA RESOLUÇÃO No 694/2015 – PREVENÇÃO – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – CARÁTER ABSOLUTO – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.